Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. MEDIDAS PROTETIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de estupro de vulnerável, pleiteando a revogação da prisão temporária decretada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sob o argumento de que as medidas protetivas concedidas seriam suficientes para assegurar a ordem e a conclusão das investigações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se a prisão temporária é imprescindível para as investigações, considerando os indícios de autoria, a gravidade do crime e as condições pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão temporária se justifica por ser essencial à continuidade das investigações, havendo indícios concretos da participação do paciente em crime de estupro de vulnerável contra crianças de 4 e 8 anos.
A existência de medidas protetivas em favor das vítimas não afasta o risco de interferência do paciente nas investigações ou de fuga.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para impedir a prisão temporária quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão temporária é mantida quando há indícios suficientes de autoria e a segregação se mostra imprescindível para o curso das investigações.
Medidas protetivas não afastam a necessidade de prisão temporária quando há risco de interferência nas investigações ou fuga.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão temporária se presentes os pressupostos legais.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.960/1989, art. 1o; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 807.880/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 26.06.2023; STF, ADI 3360 e ADI 4109.